Tribunal: TJMT
Processo: 1019299-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019299-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ANDREA SHIMIZU FRUTUOSO NOBREGA - CPF: 020.736.891-08 (AGRAVANTE), ANA PAULA GOMES DA SILVA - CPF: 929.902.581-91 (AGRAVANTE), ARISTIDES SOARES DE ANDRADE - CPF: 137.884.856-04 (AGRAVANTE), BRUNA CARLA MATTOS CARDOSO - CPF: 017.980.821-44 (AGRAVANTE), BRUNO LUIS LEAL - CPF: 024.669.561-79 (AGRAVANTE), CAMILA PADILHA THIEL - CPF: 024.685.481-24 (AGRAVANTE), ELIANE ANTONIA NADAF DINIZ - CPF: 142.840.141-53 (AGRAVANTE), ELIEL ALVES FERREIRA - CPF: 604.496.831-68 (AGRAVANTE), FABIO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 909.825.251-68 (AGRAVANTE), FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - CPF: 926.592.091-20 (AGRAVANTE), HELLEN CHRISTINA CELESTINA DOS SANTOS MORAES - CPF: 011.050.111-00 (AGRAVANTE), HELEN MARCIA DA COSTA E SILVA - CPF: 487.277.761-15 (AGRAVANTE), JORGE DELOCA BARROS - CPF: 397.690.207-10 (AGRAVANTE), LILIANA AGATHA HADAD SIMIONI - CPF: 487.855.121-68 (AGRAVANTE), MARCELLO MESSIAS BARBOSA - CPF: 700.795.361-15 (AGRAVANTE), LUSIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 947.417.351-68 (AGRAVANTE), MUNIR CALIXTO SAID - CPF: 622.482.191-72 (AGRAVANTE), NEISE DE SOUZA PINTO SIGNOR - CPF: 569.613.911-68 (AGRAVANTE), NEUSA ARENHART - CPF: 474.530.871-04 (AGRAVANTE), PAULO MARCELO WINTER - CPF: 854.066.271-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CESAR ROSA - CPF: 981.936.511-20 (AGRAVANTE), ROSINAZY SOARES DA ROCHA CAMPOS - CPF: 694.642.351-87 (AGRAVANTE), SILVIA FERNANDA THEOPHILO CARMONA - CPF: 379.259.547-87 (AGRAVANTE), TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS - CPF: 010.473.731-06 (AGRAVANTE), VALDIR FIDELIS SANTOS - CPF: 103.782.511-04 (AGRAVANTE), VALMIR JOSE DA SILVA - CPF: 482.028.864-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE – VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSANDO 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 – ENUNCIADO N. 01 – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, foi sedimentado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Andreia Shimizu Frutuoso Nóbrega e Outros, contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019299-65.2020.8.11.0000, neguei provimento ao recurso, com base na
tese jurídica do IRDR

n. 85560/2016.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que são servidores públicos estaduais,

vinculados

à

SEMA-MT e requereram a condenação do Estado de Mato Grosso a incorporar, em definitivo, aos seus subsídios, ou proventos, o percentual de 11,98%, incidentes sobre todas as parcelas por eles percebidas.

Alegam que a presente demanda necessita de liquidação da sentença e, nos juizados especiais, não é permitida sentença ilíquida e, tampouco, tem eficácia a sentença que ultrapasse o seu teto.

Salientam que, em se tratando de sentença ilíquida, não há que modificar a competência, sendo evidente o prejuízo suportado pela parte agravante caso a decisão não seja reformada.

Com essas razões,
requerem o provimento do recurso, reformando a decisão agravada na íntegra, para que seja mantida a competência do
Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, para apreciar e julgar o presente caso.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 61360965).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Andreia Shimizu Frutuoso Nóbrega e Outros, contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019299-65.2020.8.11.0000, neguei provimento ao recurso, com base na
tese jurídica do IRDR

n. 85560/2016.

Analisando os autos originários, verifica-se que os Agravantes ajuizaram a Ação de Cobrança, visando ao recebimento da defasagem salarial decorrente de sua conversão da moeda em URV.

O Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca
da Capital declinou da sua competência para julgar e processar o feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta mesma Comarca, em razão de o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta salários mínimos), razão pela qual, foi interposto este Recurso de Agravo de Instrumento.

Por decisão monocrática, neguei provimento ao Agravo de Instrumento, em razão da aplicação do I
ncidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016
.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelos Agravantes, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, nas quais se discute a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais, decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2
o
, § 4
o
, da Lei n. 12.153/2009, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, ficou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, sendo firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Constou, ainda, no voto,

que a suposta complexidade da causa e(ou) a necessidade de realização da prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa.

Desse modo,
a ação de cobrança, interposta pelos Agravantes, não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, o que evidencia, que a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Dessa sorte, os Recorrentes não trouxeram nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021